Tribunal: TJDFT
Processo: 0741435-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741435-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUCIANA BERTINI LEITAO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o advogado atuante na defesa da instituição financeira ré deixou de apresentar, quando da interposição da apelação (ID 35310970), atos constitutivos e instrumento de procuração válido e regular outorgando-lhe poderes para representar a parte em Juízo. Assim, em atenção aos arts. 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, intime-se a instituição financeira ré/apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a sua representação processual sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 76, § 2o, inciso I, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora